Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000033-47.2019.8.26.0053; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-Acidente - Acidente "in itinere" - Vigilante - Fratura do tornozelo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

Pretensão de que o pagamento do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-Acidente - Acidente "in itinere" - Vigilante - Fratura do tornozelo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

Pretensão de que o pagamento do salário-de-benefício não seja inferior ao valor do salário mínimo nacional - Inadmissibilidade - Benefício que não substitui os rendimentos, apenas o complementa.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO OBREIRO, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.